Tribunal: TJMT
Processo: 1016019-18.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016019-18.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EVANDRO SANTOS - CPF: 063.779.105-33 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SINOP MT (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA CAROLINE DA SILVA - CPF: 028.703.721-59 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (INTERESSADO), EVANDRO SANTOS - CPF: 063.779.105-33 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016019-18.2022.8.11.0000

PACIENTE: EVANDRO SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
–
ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Não olvidando a gravidade dos fatos imputados ao paciente, não subsistem os pressupostos autorizadores da prisão cautelar, nomeadamente o
periculum libertatis
, na hipótese de inexistir nos autos base empírica a evidenciar a suposta periculosidade do agente e o risco concreto de que, em liberdade, possa concretizar suas ameaças ou causar danos à integridade física e psíquica da vítima.

Se a vítima compareceu em juízo e renunciou expressamente às medidas protetivas, informando sua mudança para outra cidade, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão [art. 319, CP] se afigura suficiente, sendo desnecessária a manutenção da segregação cautelar.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016019-18.2022.8.11.0000

PACIENTE: EVANDRO SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Evandro Santos
, preso pela suposta prática dos crimes de violência doméstica contra a mulher, ameaça e descumprimento de medidas protetivas (art. 129, § 13o, e art. 140, ambos do CP, e art. 24-A da Lei n. 11.340/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso preventivamente desde 23-7-2022; 2)
o decreto de prisão carece de justa causa e fundamentação idônea
; e 3) é primário, tem bons antecedentes, possui endereço certo e atividade licita, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no rol do artigo 319 do CPP.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016019-18.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo se depreende dos autos, pesa contra o paciente,
Evandro Santos
, a prática dos crimes de violência doméstica contra a mulher, ameaça e descumprimento de medidas protetivas (art. 129, § 13o, e art. 140, ambos do CP, e art. 24-A da Lei n. 11.340/06), perpetrado em face de sua companheira, Bruna Caroline da Silva, consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“
FATO 01 – Descumprimento de Decisão que Deferiu Medidas Protetivas de Urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06):

Consta que entre 08 e 23 de julho de 2022, na residência localizada na Rua das Sucupiras, no. 785, Bairro Jardim das Violetas, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado EVANDRO SANTOS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, por diversas vezes, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei no. 11.340/06, deferidas em favor da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Bruna Caroline da Silva (ex-convivente), consoante auto de prisão em flagrante delito (fls. 05 – ID. 91216839), boletim de ocorrência (fls. 09/11 – ID. 91218441), depoimentos (fls. 14/15 – ID. 91218443 e fls. 16/17 – ID. 91218444), declarações (fls. 20/21 – ID. 91218446), termo de representação criminal (fls. 22 – ID. 91218447), imagens (fls. 25/26 – ID. 91218449) decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência e mandado de intimação (fls. 58/61 – ID. 91218470) e demais elementos coligidos aos autos.

FATO 02 – Lesão Corporal (art. 129, §13, do CP):

Consta que no dia 23 de julho de 2022, por volta das 19h50min, na residência localizada na Rua das Sucupiras, N° 785, bairro Jardim das Violetas, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado EVANDRO SANTOS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Bruna Caroline da Silva (ex-convivente), consoante auto de prisão em flagrante delito (fls. 05 – ID. 91216839), boletim de ocorrência (fls. 09/11 – ID. 91218441), depoimentos (fls. 14/15 – ID. 91218443 e fls. 16/17 – ID. 91218444), declarações (fls. 20/21 – ID. 91218446), termo de representação criminal (fls. 22 – ID. 91218447), imagens (fls. 25/26 – ID. 91218449) e demais elementos coligidos aos autos.

Restou apurado que o Denunciado e a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA conviveram há cerca de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, tinham uma relação conturbada, tanto que, no dia 23 de janeiro de 2022, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Bruna Caroline da Silva, quais sejam:

“I. O afastamento do ofensor do lar conjugal;

II. Proibição de aproximação da vítima, no limite mínimo de 500 (quinhentos) metros;

III. Proibição de manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação.”

Apurou-se que, mesmo após ser intimado no dia 23 de janeiro de 2022 acerca do deferimento das medidas protetivas, aproximadamente no dia 08 de julho de 2022, o Denunciado foi até a residência da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, ocasião em que reataram o relacionamento e voltaram a conviver.

Contudo, no dia 23 de julho de 2022, o Denunciado ofendeu a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, chamando-a de “vagabunda” e que ela não prestava, sendo que, para evitar que a discussão se alongasse, a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA foi até a residência de uma amiga.

No entanto, quando a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA retornou, o Denunciado passou a ofendê-la novamente e desferiu-lhe chutes, puxões de cabelo, socos, murros e tapas, ocasião em que vizinhos acionaram os policiais militares e o Denunciado foi preso em flagrante delito”.

A prisão preventiva do paciente foi decretada com lastro na garantia da ordem pública, notadamente para assegurar a integridade física e psíquica da vítima, haja vista o risco concreto de reiteração da prática delitiva.

Conforme salientado na decisão indeferitória de liminar, o paciente, em
23-1-2022
, havia sido preso em flagrante pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça perpetrados em face da mesma ofendida, Bruna Caroline da Silva.

Naquela oportunidade, o juízo da 2a Vara Criminal de Sinop concedeu liberdade provisória ao paciente, com a fixação de medidas cautelares alternativas e medidas protetivas em favor da vítima.

Assim, passados seis meses após sua última prisão, o paciente, ao que parece, voltou a cometer novos delitos contra sua companheira, descumprindo as medidas protetivas a ela conferidas.

Vale dizer: mesmo obtendo o benefício da liberdade provisória, o paciente voltou a agredir e ameaçar sua companheira, evidenciando, assim, que a imposição de medidas cautelares diversas, em princípio, não atingiria o desiderato necessário para resguardar a ordem pública, em especial a integridade física da vítima.

Ocorre, porém, que a ofendida, no dia 29-7-2022, compareceu à Defensoria Pública e à Promotoria de Justiça, consignando que não se sente ameaçada pelo paciente, requerendo a
“revogação das medidas protetivas de urgência deferidas nos autos n. 1000661-65.2022.811.0015, haja vista que se mudará para a cidade de Tangará da Serra/MT e que eventual soltura do ex-convivente não lhe representa perigo”
.

Além disso, verifico que o feito relativo aos primeiros fatos imputados ao acusado [Auto de Prisão em Flagrante n. 1000658-13.2022.811.0015] encontra-se sem movimentações, tendo, inclusive, uma certidão do Gestor Judiciário, em 27-7-2022, atestando que
“decorreram mais de 6 (seis) meses sem a vinda do Inquérito Policial”
.

Destarte, a despeito da reprovabilidade do comportamento do paciente, e a gravidade dos fatos delituosos a ele imputados, nada obsta a concessão da ordem pretendida, máxime porque, no caso concreto, entendo que a prisão preventiva pode ser substituída medidas cautelares diversas, tendo em vista o comportamento adotado pela vítima, que requereu, inclusive, a extinção das medidas protetivas a ela concedidas, além do noticiado por ela de que está em mudanças para a cidade de Tangará da Serra/MT.

Nesse contexto, pode a prisão preventiva do paciente ser substituída por outras medidas cautelares, que, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6o, do CPP, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

A prisão preventiva, que já foi obrigatória em nosso sistema processual penal, representa hoje não mais a primeira alternativa para salvaguardar interesses relevantes do processo, mas a última delas, tanto que a doutrina coloca que ela
“deve ser concebida como lugar para albergar quem efetivamente representa sério perigo para a sociedade. Seu caráter de
extrema ratio da ultima ratio
(que é o direito penal) não pode ser ignorado”
(Luiz Flávio Gomes, Prisão e Medidas Cautelares, ed. RT, 3. ed., p. 29-30).

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO
a ordem impetrada em favor de
Evandro Santos
, substituindo a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento bimestral perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) comprovar, no prazo de cinco dias, perante o juízo de origem, seu endereço atual;

(iii) não se ausentar da comarca sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iv) não se envolver em outro fato criminoso.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente
Evandro Santos
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022